Tribunal: TJMT
Processo: 0006833-06.2015.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006833-06.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE BENEDITO GONÇALVES DA SILVA - CPF: 230.078.851-91 (APELANTE), LILIANE PEREIRA BET - CPF: 827.793.761-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BENEDITO GONÇALVES DA SILVA - CPF: 230.078.851-91 (APELADO), LILIANE PEREIRA BET - CPF: 827.793.761-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ANA DORALICE FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 383.639.171-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. VALIDADE DE UM CONTRATO E FALSIDADE DE OUTRO. NEGATIVAÇÃO FUNDADA EM DÉBITO LEGÍTIMO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO ESPÓLIO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Benedito Gonçalves da Silva (substituído por seu espólio) contra o Banco Pan S.A., visando a declaração de inexistência de dois contratos de empréstimo consignado, a suspensão dos descontos previdenciários e a reparação por danos morais.

2.

Sentença de parcial procedência que reconheceu a nulidade do contrato nº 302555726-9, determinando restituição simples e condenação do banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por dano moral, mantendo-se a validade do contrato nº 300596915-3.

II. Questão em discussão

3. As controvérsias residem em: (i) verificar a validade dos contratos firmados e a existência de falha na prestação do serviço bancário; (ii) avaliar se houve ato ilícito na negativação do nome do autor; e (iii) definir a subsistência da multa cominatória (astreintes) fixada em tutela de urgência.

III. Razões de decidir

4. A perícia grafotécnica atestou a autenticidade da assinatura no contrato nº 300596915-3 e a falsidade no contrato nº 302555726-9, o que evidencia que apenas este último é nulo.

5. A inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito decorreu de débito vinculado ao contrato nº 300596915-3, reconhecido como válido, configurando exercício regular de direito do banco.

6. Ausente conduta ilícita ou falha na prestação do serviço, inexiste dever de indenizar por danos morais ou de restituir valores pagos a título de obrigação legítima.

7. A tutela provisória perde eficácia com a improcedência dos pedidos, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp nº 1.200.856/RS), afastando-se a exigibilidade da multa cominatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do espólio desprovido.
Recurso do banco provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Tese de julgamento
: “1. A negativação do nome do consumidor é legítima quando fundada em contrato regularmente firmado, ainda que outro contrato correlato seja declarado nulo. 2. A multa cominatória fixada em tutela de urgência perde eficácia com a improcedência final da ação.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Espólio de
BENEDITO GONÇALVES DA SILVA
e pelo
BANCO PAN S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da “Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais”, ajuizada pelo 1º recorrente em face da instituição financeira, ora 2º recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 319252395) nos termos:

“Posto isso, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica com repetição de indébito e indenização por danos Morais ajuizada por
Benedito Gonçalves da Silva
, posteriormente substituído por seu espólio, em face de
Banco Pan S.A.
(originalmente Banco Panamericano S.A.), para:

a)
Declarar
a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 302555726-9 e a inexistência do débito dele oriundo, reconhecendo, contudo, a validade do contrato nº 300596915-3;

b)
Condenar
a parte requerida à restituição, na forma simples, dos valores indevidamente descontados com base no contrato nulo (nº 302555726-9), a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, incidindo a correção a partir de cada desconto e os juros a partir da citação;

c)
Condenar
o requerido, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e do arbitramento, respectivamente;

d)
Determinar
que do valor total da condenação (item "b") seja compensado o saldo devedor remanescente do contrato válido nº 300596915-3, a ser apurado em liquidação de sentença.

e) Em razão da sucumbência recíproca, mas em maior parte da requerida,
condenar
a parte requerida ao pagamento de 80% das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

f)
Condeno
ainda, a parte autora ao pagamento dos 20% restantes das custas e de honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido pela requerida (valor do pedido de devolução em dobro que foi rejeitado), suspendendo, contudo, sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”

Em suas razões recursais (ID. 308377399), o

Banco Pan S/A
apresenta tese de reforma da sentença sob a alegação de: a) o julgador não está adstrito à conclusão do laudo pericial; b) não houve falha na prestação do serviço; c) não se aplica a Súmula 479 do STJ ao caso; d) há excludente de responsabilidade por culpa de terceiro; e) o valor da indenização por danos morais é excessivo; f) o termo inicial da atualização da indenização deve ser a data do arbitramento; g) deve haver compensação total dos valores atualizados.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

O espólio
Benedito Gonçalves da Silva
, representado pela Inventariante Ana Doralice Francisca dos Santos,
em suas razões (ID. 319252856)
, apresenta tese de reforma parcial da sentença sob o argumento de inexistência do negócio jurídico formalizado pelo contrato nº 300596915-3, e que os descontos são indevidos em conta aposentadoria do INSS. Que ausente os elementos essenciais de negócio jurídico válido.

Pretende ainda que seja reconhecida a aplicação da multa cominatória fixada na decisão que concedeu a tutela antecipada, em razão do descumprimento da ordem judicial pelo banco réu.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada parcialmente a sentença a declarar nulo o contrato 300596915-3 e seja cominada multa por descumprimento judicial.

Contrarrazões apresentadas (ID nº 319252858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Considerando que os recursos tratam do mesmo objeto, serão apreciados em conjunto.

Conforme ressai dos autos, trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por Benedito Gonçalves da Silva, posteriormente substituído por seu espólio, em face do Banco Pan S.A. (anteriormente denominado Banco Panamericano S.A.).

A parte autora busca a declaração de inexistência de dois contratos de empréstimo consignado (de nº 300596915-3 e nº 302555726-9), com a consequente cessação dos descontos em seu benefício previdenciário e a reparação por danos materiais e morais.

Alega ser vítima de descontos indevidos em sua aposentadoria, referentes a dois contratos que não teria celebrado com a instituição financeira requerida. Informa ter tomado conhecimento dos débitos em novembro de 2014, quando um correspondente bancário lhe comunicou a existência de um empréstimo com parcelas mensais de R$ 301,01, operação que afirma desconhecer.

Conforme o histórico de consignações do INSS, o primeiro contrato (nº 300596915-3) foi lançado em 28/06/2012, sendo inativado em dezembro de 2013, e substituído, no mesmo mês, por um novo contrato (nº 302555726-9), de idêntico valor de parcela, sem sua anuência para nenhuma das operações.

Em tutela de urgência, requereu a suspensão imediata dos descontos em seu benefício previdenciário e que o banco se abstivesse de inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes.

No mérito, requereu a procedência total dos pedidos para: a) declarar a inexistência dos débitos; b) determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e c) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor sugerido de R$ 11.820,00 (onze mil, oitocentos e vinte reais).

A tutela antecipada foi deferida em 05/03/2015 (fl. 44), determinando que o banco suspendesse os descontos e se abstivesse de incluir o nome do autor em cadastros restritivos.

Regularmente citada, a parte requerida apresentou contestação (fls. 53/64), alegando que o autor aderiu validamente aos contratos, inexistindo defeito na prestação do serviço. Sustentou que o contrato nº 300596915-3 foi refinanciado pelo contrato nº 302555726-9, e que os valores foram devidamente creditados em conta de titularidade do autor, conforme comprovantes anexados.

Defendeu, assim, a improcedência dos pedidos, sustentando a ausência de ato ilícito, de danos morais ou materiais, e de má-fé que justificasse a devolução em dobro.

Em manifestação apresentada em novembro de 2015, o autor comprovou, mediante documento emitido pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SERASA), a inclusão de seu nome pelo Banco Pan, em 28/07/2015, em razão de dívida de R$ 832,28, relativa ao contrato nº 300596915-3.

Determinou-se a realização de perícia grafotécnica, cujo laudo pericial concluiu pela autenticidade da assinatura em um dos contratos e falsidade na assinatura do outro.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistente o contrato nº 302555726-9, com a restituição dos valores descontados, de forma simples, e condenar o réu no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral. Possibilitou a compensação do valor havido em contrato n
º
300596915-3 com a condenação.

Insurgem-se ambas as partes contra a sentença.

Neste contexto, conforme cediço, ao julgar os REsp 1.197.929/PR e REsp 1.199.782/PR, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao Tema 466 do STJ, segundo a qual “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

O caso versa sobre a ausência de manifestação de vontade válida do autor na formação do vínculo contratual e os consequentes efeitos jurídicos da cobrança e dos descontos efetuados sem respaldo contratual.

Assim, considerando que o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete ao fornecedor dos serviços bancários a comprovação da sua validade, ao teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

É entendimento pacificado em ações da espécie, que quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório quanto à existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços, nem tanto pela inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, mas sim pelo fato da impossibilidade material da construção de prova negativa.

Ou seja, não tem como o consumidor comprovar que não contratou os serviços ou adquiriu bens do fornecedor, aplicando-se aqui teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença merece reforma parcial.

Inicialmente, cumpre destacar que o laudo pericial de fls. 208 (ID 319252366) foi conclusivo ao constatar a autenticidade da assinatura no contrato nº 300596915-3 e a falsidade da assinatura no contrato nº 302555726-9.

Nesse ponto, a sentença acertadamente reconheceu a validade do primeiro contrato (nº 300596915-3) e a nulidade do segundo contrato (nº 302555726-9).

Contudo, ao analisar detidamente os documentos dos autos, verifico que a cobrança que ensejou a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito se referia ao contrato nº 300596915-3, conforme demonstra o extrato do SERASA juntado aos autos (ID. 319252364, fls. 124).

Sendo assim, considerando que o contrato nº 300596915-3 foi reconhecido como válido pela perícia grafotécnica, a cobrança das parcelas referentes a este contrato é legítima, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço bancário quanto a este contrato específico.

Desse modo, não há fundamento para a condenação do banco réu à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, visto que em execução, cobrança da parcela (R$301,01), estava em voga o contrato válido - CCB nº 300596915-3, uma vez que a cobrança e a negativação se referiam a contrato válido.

Inobstante tenha se apurado, por perícia, a falsidade da CCB nº 302555726-9, observa-se que da questão entre as partes, o contrato em si, nada influenciou na relação jurídica até então mantida pela assinatura da primeira Cédula de Crédito Bancário nº 300596915-3, válida, com a cobrança de parcelas (58) de R$301,01, sendo a primeira em 09/2012 e a última em 06/2017.

Assim, ante todo o exposto não há que se falar, no presente caso, que a inscrição do autor em cadastro restritivo de crédito tenha constituído atitude abusiva de cobrança das empresas ré.

Não havendo conduta ilícita do banco requerido na inscrição do autor no Serasa por débito impugnado judicialmente, não há que se falar em indenização por danos morais, nem em exclusão definitiva no Serasa, devendo, portanto, o pedido de tutela antecipada e a ação de declaratória cumulada de indenização por danos morais serem julgadas improcedentes.

No que se refere à cominação da multa diária (astreintes) em razão do descumprimento da decisão liminar, deve-se observar que essa se encontrava condicionada à procedência final do mérito do pedido feito na Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica. Assim, a não confirmação da tutela antecipada implica a perda dos efeitos dessa liminar, o que inclui a perda da eficácia da multa diária aplicada.

Consoante entendimento do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp n. 1.200.856/RS), a multa diária pelo descumprimento de medida liminar depende do deferimento final do pedido por sentença de mérito. Assim, a não-confirmação da liminar pela sentença de mérito ocasiona a perda dos efeitos da liminar pleiteada, o que inclui a perda da eficácia das próprias astreintes.(....)” Dessa forma, não há motivos para modificar o posicionamento adotado pelo Juiz singular – ausência de confirmação da multa cominatória (astreintes).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO CPC/1973. ASTREINTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA MODIFICATIVA. PERDA DA EFICÁCIA.

1. O STJ firmou jurisprudência no sentido de que, nos casos em que o grau inaugurado com a interposição do Recurso Especial ocorreu em momento anterior à vigência da nova norma, é indevida a aplicação da nova legislação processual civil, sob pena de retroação de seus efeitos. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, consolidou a tese de que "A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo" (REsp nº 1.200.856, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 17/9/2014). 3.
A antecipação dos efeitos da tutela, conquanto produza efeitos imediatos à época do deferimento, possui a natureza de provimento antecipatório, ao aguardo do julgamento definitivo da tutela jurisdicional pleiteada, que se dá na sentença, de modo que
, no caso de procedência, a antecipação resta consolidada, produzindo seus efeitos desde o momento de execução da antecipação,
mas, sobrevindo a improcedência, transitada em julgado, a tutela antecipada perde eficácia, cancelando-se para todos os efeitos, inclusive quanto à multa aplicada (astreinte)
.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.393.844/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 27/6/2019.)

Portanto, o banco/apelante conseguiu comprovar fato que impede o direito da parte autora, conforme previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que apresentou provas irrefutáveis da relação jurídica válida mantida entre as partes, por contratação de Cédula de Crédito Bancário nº 300596915-3 e seus legítimos descontos realizados, inclusive do seu exercício regular de direito a cobrança da dívida, com a inclusão em cadastro do SERASA.

Reformar-se por consequência a sentença recorrida, a afastar o reconhecimento de falha na prestação dos serviços bancário, com consequente improcedência dos pedidos iniciais.

Por corolário lógico, a teor da improcedência da ação, sucede que a tutela provisória anteriormente deferida nos autos deve ser revogada por ocasião da improcedência da ação declaratória, tendo o débito e relação jurídica questionada, tidos como regular.

Sob tal perspectiva, de rigor a extinção da presente e a improcedência da ação declaratória cumulada com indenização por danos morais afasta a obrigação a que o réu foi anteriormente condenado.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÕES CONEXAS - AÇÃO CAUTELAR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E AÇÃO DE EXECUÇÃO DE MULTA PECUNIÁRIA - MONITÓRIA E AÇÃO REVISIONAL - PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES - AJUIZAMENTO DE REVISIONAL DE CONTRATO - FATO QUE NÃO AFASTA OS EFEITOS DA MORA - ANOTAÇÃO NOS CADASTROS DA SERASA - LEGALIDADE DA COBRANÇA - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA - EXECUÇÃO DA ASTREINTES - MULTA NÃO CONFIRMADA NA SENTENÇA DE MÉRITO - COBRANÇA INDEVIDA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 1- Como é cediço, o simples ajuizamento da demanda discutindo a ilegalidade, ou não, dos encargos e cláusulas contratuais, não é suficiente para afastar a mora do devedor e tampouco impede a parte credora de cobrar o crédito pretendido, consoante Verbete Sumular 380 do STJ, in verbis: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora.” 2- Na hipótese, consoante acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação interposto em face da sentença prolatada nos autos da Ação Revisional, que já transitou em julgado (RAC 44049/2008),
verifica-se que não foram afastados os efeitos da mora, o que leva a conclusão de que a manutenção dos nomes dos Apelantes nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito por parte das Recorridas, não havendo falar em conduta ilícita
. 3-
O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a multa cominatória fixada por decisão interlocutória em antecipação de tutela, só poderá ser objeto de execução quando confirmada pela sentença de mérito
. 4- In casu, tendo em vista que a sentença recorrida foi mantida em todos os seus termos e que referido decisum não confirmou a incidência da multa pecuniária, não há que falar na execução do quantum pretendido pelos Recorrentes, fato que justifica a manutenção da sentença em todos os seus termos. (N.U 0021028-06.2009.8.11.0041, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 15/03/2018)

“Apelação Cível. Execução provisória da multa cominatória fixada em liminar nos autos principais. Sentença de extinção pela perda do objeto. Recurso do autor. Sentença, nos autos principais, que julgou improcedentes os pedidos, revogando-se a liminar, e que foi confirmada por este Tribunal.
Improcedência da ação que afasta a obrigação a que a ré foi condenada
. Perda do objeto deste cumprimento. Sentença mantida. Recurso não provido." (Apelação Cível nº 0017220-07.2020.8.26.0100, 35a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Morais Pucci, j. 08.11.2021) (g.n.)

Ante o exposto, conheço dos recursos para:

1)
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do espólio autor.

2)
DAR PROVIMENTO
ao apelo do banco réu para reformar a sentença, e afastando o reconhecimento de falha na prestação dos serviços bancários,
Julgar Improcedentes
os pedidos iniciais.

Em razão do novo resultado da ação, com a sucumbência dos pedidos pela parte autora,
inverto os ônus sucumbenciais
, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Lembrando que suspensa a exigibilidade em face do requerente estar litigando sob os auspícios da
Justiça Gratuita
(Lei 1.060/5O c/c art. 98 do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025